Tribunal: TJBA
Processo: 8022947-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022947-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUARIPE

Advogado(s)
:
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES

AGRAVADO: MARINALVA DOS SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER HENRIQUE OLIVEIRA SOUTO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito constitucional, administrativo e processual civil.
A
gravo de instrumento.
D
ireito à saúde.
F
ornecimento de medicamento oncológico registrado na anvisa.
S
andostatin lar 30mg ou lanreotide 120mg.
N
eoplasia neuroendócrina metastática recidivante.
L
esões hepáticas progressivas.
R
isco iminente de óbito.
C
ompetência da justiça estadual.
V
alor anual do tratamento inferior a 210 salários mínimos.
T
ema 1234 do stf.
R
esponsabilidade solidária dos entes federados.
T
ema 793 do stf.
L
egitimidade passiva do município.
M
edicamento não incorporado ao sus.
R
equisitos do tema 106 do stj preenchidos.
I
mprescindibilidade terapêutica.
H
ipossuficiência econômica.
R
egistro na anvisa.
A
usência de prévia consulta ao natjus.
U
rgência clínica extrema.
L
audo médico robusto.
R
eserva do possível afastada.
P
revalência do mínimo existencial.
P
razo de cumprimento mantido.
O
bservância do pmvg na fase de cumprimento.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão proferida em ação pelo rito comum que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo e ininterrupto do medicamento Sandostatin LAR 30mg (Octreotida) ou Lanreotide 120mg, nas doses prescritas, com disponibilização da primeira dose em 10 dias e fornecimento mensal das subsequentes, sob multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00. O agravante alegou incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, ausência de prévia consulta ao NATJUS, inexistência dos requisitos da tutela de urgência, incidência da reserva do possível, necessidade de ampliação do prazo de cumprimento para 60 dias e observância do Preço Máximo de Venda ao Governo em eventual sequestro de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2.Há sete questões em discussão: (i) definir se a demanda deve tramitar perante a Justiça Federal em razão do fornecimento de medicamento oncológico; (ii) estabelecer se o município possui legitimidade passiva para responder pelo fornecimento do fármaco; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (iv) definir se a ausência de consulta prévia ao NATJUS invalida a decisão agravada; (v) estabelecer se a reserva do possível afasta o dever de fornecimento do medicamento; (vi) verificar se o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação deve ser ampliado para 60 dias; e (vii) definir se a observância do PMVG justifica a suspensão ou limitação imediata da ordem de fornecimento.

III. Razões de decidir

3.O Tema 1234 do STF fixa a competência da Justiça Federal para ações relativas ao fornecimento de medicamentos oncológicos registrados na ANVISA apenas quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos.

4.A causa possui valor de R$ 162.969,60, montante inferior ao parâmetro de 210 salários mínimos, e os medicamentos Sandostatin LAR 30mg e Lanreotide 120mg possuem registro regular na ANVISA, razão pela qual não se configura interesse jurídico direto da União capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal.

5.O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados pela assistência à saúde, permitindo que o cidadão demande qualquer deles, sem prejuízo de posterior ressarcimento administrativo ou judicial entre as pessoas políticas.

6.A natureza oncológica ou o alto custo do medicamento não afastam a legitimidade passiva do município quando o fármaco possui registro na ANVISA e o direito fundamental à saúde exige prestação estatal efetiva.

7.A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos presentes quando a paciente necessita de tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde.

8.O relatório médico circunstanciado comprova que a parte agravada é portadora de neoplasia neuroendócrina metastática recidivante, com lesões hepáticas progressivas, ineficácia da quimioterapia convencional e risco de morte na ausência do tratamento indicado.

9.A prescrição médica demonstra que Sandostatin LAR 30mg ou Lanreotide 120mg constitui a única via terapêutica capaz de estabilizar as lesões hepáticas e evitar o agravamento fatal do quadro clínico.

10.A parte agravada comprova incapacidade financeira para custear o tratamento, pois aufere aposentadoria líquida de R$ 1.321,48, enquanto uma dose mensal do medicamento custa R$ 13.580,80.

11.O preenchimento cumulativo da imprescindibilidade do medicamento, da incapacidade financeira da paciente e do registro do fármaco na ANVISA satisfaz os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS.

12.A ausência de consulta prévia ao NATJUS não impede a manutenção da tutela de urgência quando a urgência clínica é extrema e o laudo do médico assistente apresenta fundamentação técnica robusta sobre a necessidade imediata do tratamento.

13.Em casos de oncologia metastática com risco de óbito iminente, a exigência procedimental de prévia consulta técnica não pode prevalecer sobre a tutela imediata da vida e da saúde.

14.A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial quando o ente público invoca limitações orçamentárias de forma genérica, sem comprovar objetivamente a absoluta inexistência de recursos.

15.O risco de dano ao erário é financeiro e passível de compensação futura entre os entes federados, ao passo que o risco à vida da paciente é grave, imediato e irreversível.

16.A determinação judicial de fornecimento de tratamento médico a pessoa necessitada não viola a separação dos Poderes, pois o Poder Judiciário deve apreciar lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

17.O prazo de 10 dias para fornecimento da primeira dose é razoável e proporcional diante da urgência oncológica comprovada, enquanto a ampliação para 60 dias esvaziaria a utilidade do provimento jurisdicional e permitiria a progressão irreversível da doença.

18.A observância do Preço Máximo de Venda ao Governo, nos termos do Tema 1234 do STF, deve orientar a fase operacional de cumprimento da decisão e eventual bloqueio de valores, mas não autoriza a suspensão da obrigação de fornecimento do medicamento nem dos meios coercitivos necessários à sua efetivação.

IV. Dispositivo e tese

19.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8022947-86.2026.8.05.0000,
em que é agravante

MUNICIPIO DE JAGUARIPE

e

agravada
MARINALVA DOS SANTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.